Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-13.2020.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001108-13.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLECI LUIS CAOVILLA - CPF: 604.553.490-53 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PUZZI (RECORRIDO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001108-13.2020.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1001108-13.2020.8.11.0051

Recorrente:
José Carlos Puzzi

Recorrido:
Cleci Luís Caovilla.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente. O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC).
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001108-13.2020.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1001108-13.2020.8.11.0051

Recorrente:
José Carlos Puzzi

Recorrido:
Cleci Luís Caovilla.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis de José Carlos Puzzi.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Veículo.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde.

Sentença
(Id. 227794689)
:
julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 28.386,03 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e três centavos) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 234077255):

requer a reforma da sentença para ser acolhida a preliminar arguida de ilegitimidade passiva; para ser julgado improcedente o pedido da inicial, ou alternativamente para que seja afastada a condenação por danos materiais sob o fundamento de que não houve comprovação dos efetivos prejuízos.

Contrarrazões
(Id. 234077261)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001108-13.2020.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1001108-13.2020.8.11.0051

Recorrente:
José Carlos Puzzi

Recorrido:
Cleci Luís Caovilla.

Colendos Pares,

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Veículo proposta por Cleci Luís Caovilla em face de José Carlos Puzzi em razão de abalroamento no trânsito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
é proprietário um caminhão “Bitrem Iveco Fiat”, no dia 27/06/2018 trafegava pela rodovia 344 sentido à cidade de Dom Aquino/MT, quando o caminhão de propriedade do recorrente ao fazer uma manobra de ré veio a colidir com seu veículo que estava parado.

Assevera que tentou por diversas vezes fazer uma composição amigável, contudo não obteve êxito, assim ingressou com a presente demanda, a fim de ser reparado pelos danos materiais suportados de R$ 28.386,03 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e três centavos) referente ao conserto de seu veículo.

O recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não se envolveu no acidente uma vez que o condutor do veículo era José Puzzi seu genitor, assim não tem responsabilidade direta pelo fato ocorrido; afirma que as partes haviam acordado que cada um iria arcar com os próprios prejuízos, posteriormente o recorrido passou a lhe cobrar um valor exorbitante pelo conserto do veículo, todavia não concorda com a quantia cobrada, porque o reparo foi realizado na própria oficina do autor e não foram apresentados outros orçamentos, por fim alega que o dano material sequer restou efetivamente comprovado, pois foram apresentadas somente fotos da lateral do caminhão.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
:

Deve ser rejeitada a preliminar arguida, tendo em vista que o recorrente é proprietário do veículo que causou o acidente, conforme depoimento colhido na audiência de instrução, onde ficou constatado que o condutor era José Puzzi, que dirigia o caminhão de propriedade de José Carlos Puzzi, portanto tem responsabilidade solidária.

A propósito:

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018).

No presente caso restou incontroverso que o acidente automobilístico foi causado pelo veículo do recorrente, que em razão da falha mecânica desceu de ré vindo a colidir com o caminhão do recorrido, conforme ficou esclarecido em audiência de instrução em Id. 234077179.

Todavia em relação ao dano material verifica-se que o recorrido não apresentou provas suficientes do prejuízo, tendo em vista que as fotos não demostram os estragos alegados, demais disso, juntou em Id. 234077151 apenas um orçamento, entretanto não apresenta comprovante de pagamento.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944 do CC).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA –
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro ". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito. 2.
Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC).
Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO -
MEROS ORÇAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1035915-12.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Assim, constata-se
que
o recorrido não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não foram produzidas provas de que houve o pagamento dos serviços e peças descritas no orçamento.

Diante disso, merece ser reformada a sentença para afastar a condenação imposta a título de danos materiais.

Por essa razão conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a fim de que seja afastada condenação de indenização por danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para o recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 03/10/2024